Tribunal: CARF
Processo: 10380.720743/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720743/2018-63
ACÓRDÃO
2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CONSTRUTORA MARQUISE S A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NA FASE DE AUDITORIA. REAFIRMAÇÃO
DA VALIDADE DAS PROVAS NA IMPUGNAÇÃO PARA CONTRAPOR FATOS
OU RAZÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Devem ser apreciadas pelo julgador administrativo, prova apresentada na
fase de auditoria, que se destine a contrapor fatos ou razões invocadas
para lavratura do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade do acórdão da primeira instância, em razão da ausência da análise dos documentos
apresentados com a impugnação.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente
Fl. 9796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720743/2018-63
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]
integral), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro
Henrique Perlatto Moura

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, relativo às competências 01/2013 a 12/2015,
envolvendo:
I - glosas de compensações, decorrentes de não comprovação pela empresa
supracitada da existência de crédito nos montantes por ela compensados nas correspondentes
Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social - GFIP;
II - multa isolada por declaração falsa, nos moldes do § 10 do art. 89 da Lei
8.212/91, nas citadas GFIP, por compensação indevida, dada a inexistência do crédito respectivo;
III - multas por descumprimento de obrigações acessórias por:
a) apresentação de GFIP com declarações incorretas no campo "Retenções sobre
Notas Fiscais - Valor Informado", que motivaram as glosas supracitadas;
b) não apresentação ao fisco dos elementos apontados no item 28 do relatório
fiscal (fl. 49);
c) deixar de lançar, em títulos próprios de sua contabilidade:
c.1 - as retenções de contribuições sociais;
c.2.
-
Os
serviços
prestados
-
para
registrá-los
foram
utilizadas,
indiscriminadamente, as contas "faturas a receber" (contas 112101 e 112301) e "serviços a
faturar" (contas 112102 e 112302)
Cientificada do lançamento em 31/01/2018 (fls. 5352/5353), a empresa apresentou,
em 2/3/2018 (fl. 5356), impugnação (fls. 5438/5467).
A decisão de primeira instancia considerou a impugnação procedente e parte
manteve parcialmente o crédito tributário.
O sujeito passivo apresentou, às folhas de 8.290 a 8.337, Recurso Voluntário onde
reitera as alegações suscitadas na impugnação e:
- Afirma da necessidade de nova perícia técnica-contábil/diligência, para que se
verifique com a devida atenção e cautela as provas e os esclarecimentos prestados pela
Fl. 9797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720743/2018-63
3
Recorrente, de modo a se concluir pela existência das retenções sofridas pela Recorrente e, por
consequência, a inexistência da glosa objeto do presente auto de infração.
- Afirma que, acerca do pedido de nulidade do lançamento, o Acórdão recorrido se
limitou a reproduzir a justificativa constante no relatório fiscal, sem, contudo, analisar a
documentação constante nos autos.
- Requer o cancelamento da multa isolada por considerar que, “Portanto, uma vez
que na situação sob análise está a se tratar de retenção e não de compensação propriamente dita, tem-se
pela inaplicabilidade da multa disposta no art. 89, §10o, da Lei no 8.212/91”, bem como, que “Ocorre que
referidos fundamentos não são suficientes para demonstrar inequivocamente a falsidade da declaração
prestada pela Recorrente na realização da “compensação”.
A DRJ recorre de ofício, por se tratar de exoneração de crédito de valor superior a
R$ 2.500.000,00.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DO ARGUIÇÃO DE NULIDADE
A Recorrente não se conforma com a glosa perpetrada pela Fiscalização, e mantida
na decisão de primeira instância, de compensações feitas em GFIP, utilizando-se de crédito de
retenção de 11%.
Alega ter entregue documentação comprobatória dos créditos de retenção
utilizados, por ocasião da apresentação da impugnação e antes mesmo dessa, na fase de auditoria,
que não foram analisados.
O contribuinte requer o reconhecimento da nulidade do lançamento, por entender
que o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir a justificativa constante no relatório fiscal, sem,
contudo, analisar a documentação constante nos autos, conforme a impugnação apresentada,
folhas 5756/5761:
Já quanto ao demonstrativo de apuração dos créditos decorrentes de retenção
em NF/FAT/REC e das compensações realizadas, em papel e digital (planilha), a
Impugnante acostou toda a documentação solicitada: a) planilha de
retenções/compensações na GFIP (fls.123/129 e-processo) em que elenca
estabelecimento, competência, valor retido na GFIP e valor compensado na GFIP;
b) documento escrito com justificativa por competência e estabelecimento das
retenções e compensações feitas nas faturas da Empresa (fls.182 e-processo e
Fl. 9798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720743/2018-63
4
seguintes); c) planilha em que elenca ‘Batimento CONRET x GFIP x Justificativa da
Empresa x Notas Fiscais (fls.253/259); d) relatório das notas fiscais, além de
outros documentos que entendeu a Impugnante hábeis a comprovação dos
valores utilizados por retenção e da compensação do saldo de retenção.
Da análise do Acórdão da Impugnação, verifica-se que assim manifestou-se a DRJ,
no Acórdão da Impugnação, acerca da matéria impugnada em questão, grifo nosso:
Quanto ao argumento de desconsideração da documentação exibida pela
empresa e a forma de aferição utilizada pelo fisco, com base no CONRET GPS, é
mister nos debruçarmos sobre as razões apontadas pela auditoria para fazê-lo, a
fim de ponderar se procedem ou não.
Tem-se, nos autos em mesa, lançamento de contribuições previdenciárias
patronais, decorrentes de glosas parciais de compensações entabuladas pela
empresa em suas GFIP do referido período.
O fisco rejeitou a documentação exibida pelo contribuinte e entabulou o
lançamento por aferição indireta, considerando como crédito compensável os
valores recolhidos pelos tomadores, consoante sistemas RFB, limitado aos
próprios valores da GFIP (fls. 261/271).
Insurge-se a impugnante em relação à referida desconsideração, alegando
regularidade de sua documentação, e indevida utilização do CONRET para fins
de homologação de sua compensação e reconhecimento de seus créditos.
Gize-se que não se discute no presente feito a ocorrência de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, nos moldes do art. 31, da Lei no 8.212/91,
geradores de créditos decorrentes de retenções de contribuições sociais sofridas
pela autuada.
A questão cinge-se em saber-se os respectivos montantes de referidos créditos e
suas correspondentes competências de ocorrência, bem como se as
compensações entabuladas pela empresa nas GFIP respectivas procedem em sua
integralidade.
Verifiquemos, então, cada um dos motivos que ensejaram a desconsideração
pelo fisco dos documentos em questão e o lançamento por aferição indireta:
I – A empresa utiliza, como referência das competências de seus créditos, faturas
sem numeração.
A impugnante não contestou a matéria, arguindo somente que mantinha controle
sobre referidos documentos, sem, no entanto, comprovar como o fazia, vez que
desprovidos de numeração, o que compromete, inclusive, os demonstrativos
mensais de retenções, a que é obrigada a confeccionar, dado que, nos termos do
art. 134, III, “b” da IN RFB no 971, devem constar o número e a data da emissão
do documento utilizado para registro da retenção.
Fl. 9799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720743/2018-63
5
Mesmo no exemplo apontado pela impugnante em sua defesa, relativo à
competência 10/2013, não há referência a números das faturas, nem à conta
contábil onde a retenção tenha sido efetivamente registrada, não servindo, assim,
para comprovar a regularidade da operação.
II - Erros em GFIP de informações de competências de retenção/compensação. O
fisco
elaborou,
às
fls.
260,
quadro
comparativo
das
datas
das
NFS/Faturas/Registros Contábeis, demonstrando a dificuldade em se identificar as
competências das respectivas retenções e, em consequência, de acatar as
declarações prestadas nas referidas guias pela impugnante.
A empresa imputa aos contratantes, em sua maioria, órgãos públicos, o
descompasso, por retardos no cumprimento das respectivas obrigações fiscais.
Ocorre que tal fato não elide sua obrigação, nos termos do art. 32, IV, da Lei
8.212/91, em preencher corretamente as informações de GFIP, em consonância
com as retenções sofridas, a partir da emissão do respectivo documento em que
registrou as prestações de serviços, independentemente do cumprimento ou não
das obrigações tributárias pelos tomadores de serviços. Não se trata, assim, de
responsabilidade solidária do impugnante, mas de sua condição legal de
contribuinte da Previdência Social.
Também, não há como prosperar a tese da defesa de que o fisco deveria acolher
as informações prestadas pela impugnante em suas GFIP, já que desprovidas de
correspondência documental que as lastreiem;
(...)
Do exposto acima, verifica-se que na fase da auditoria, os documentos
apresentados pela contribuinte, foram analisados e rejeitados pela fiscalização, que culminou com
a lavratura do auto de infração com base nos valores do CONRET, conforme Relatório Fiscal de
folhas 41-52.
Na impugnação, o contribuinte reitera a validade da documentação como prova
para refutar o entendimento da fiscalização expressa no auto de infração.
No entanto, a DRJ não efetuou a análise da documentação constante nos autos,
mas entendeu que a autoridade lançadora corretamente considerou no lançamento, os valores
efetivamente declarados de retenção, conforme informados na GFIP pela própria recorrente,
também considerou as GPS recolhidas no código de retenção e os destaques nas notas fiscais
apresentadas.
O que se verifica é que o contribuinte, no seu direito de ampla defesa, pode
requerer que as provas apresentadas à fiscalização, sejam analisadas também na fase contenciosa,
no intuito de refutar o entendimento da fiscalização.
Portanto, entendo que não cabia à DRJ digressionar sobre o entendimento da
fiscalização, sem levar em conta o contraponto dos documentos apresentados pela interessada.
Fl. 9800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.939 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720743/2018-63
6
Neste caso, considero nulo o acórdão da primeira instância e o retorno dos autos àquela para
proferir nova decisão.
Em face do acolhimento da preliminar de nulidade da decisão, ficam prejudicadas
as alegações de mérito do presente processo, bem como, a verificação da admissibilidade do
Recurso de Ofício.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão da primeira
instância, em razão da ausência da análise dos documentos

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 9801
DF CARF MF
Original